Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO CABIMENTO. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. NÃO COMPROVAÇÃO. MENSALIDADES DEVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo do artigo 99, dispõe que cabe ao Magistrado promover o indeferimento do requerimento processual somente se existirem nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça.
2. A benesse dever ser concedida quando restar comprovado para a Defensoria Pública o preenchimento dos requisitos para qualificar a parte como assistida, garantindo-lhe o Acesso à Justiça.
3. A natureza da prova documental exigida para a propositura da Ação Monitória não está predefinida no Ordenamento Jurídico, bastando aquela hábil a convencer o magistrado, num juízo de verossimilhança – diferente do de certeza -, acerca da existência do débito.
4. Não obstante a demanda entre aluno e prestador de serviços educacionais ser vista sob a ótica da legislação consumerista, descabe a inversão do ônus da prova quando ausente verossimilhança nas alegações do consumidor.
5. O contrato de prestação de serviços educacionais e o histórico escolar são documentos necessários (prova escrita) e permitem concluir pela existência do direito do credor, demonstrando a existência de obrigação líquida e certa.
6. A inexistência de provas acerca da solicitação para trancamento da matrícula acarreta o reconhecimento dos encargos contratuais e das mensalidades inadimplidas.
7. Apelação conhecida e não provida.